Tribunal: TJES
Processo: 5019167-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019167-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO ALVES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 O BANCO REQUERIDO REALIZOU COBRANÇAS EM SEU NOME, REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM, INFORMA QUE NUNCA SOLICITOU OU CONTRATOU CARTÃO JUNTO AO REQUERIDO, NEM SEQUER É CLIENTE DESTE, E AINDA ASSIM, RECEBE COBRANÇAS DE DOIS BOLETOS, SENDO UM DE R$ 5.876,25 E OUTRO DE R$ 9.128,57, RAZÃO PELA QUAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONSEQUENTEMENTE DO DÉBITO, BEM COMO REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A TESE DO REQUERIDO É DE QUE NÃO HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, ATÉ PORQUE, ASSIM QUE RECEBEU A CITAÇÃO, PROMOVEU A SOLUÇÃO DAS QUESTÕES ALEGADAS PELO AUTOR E, ALÉM DISSO, NÃO OCORREU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, LOGO NÃO HOUVE ABALO COMPROVADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Obrigar a ré a declarar a
inexistência do contrato de cartão de crédito
que consta no CPF do autor, bem como
das cobranças referentes ao cartão
, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada nova cobrança), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
INICIALMENTE, REQUER O RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. EM SÍNTESE, NO MÉRITO DEFENDE ACERCA: DA INEXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO; NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL SOFRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA
; INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS - MERA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ASSIM, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO MANEJADO, REFORMANDO-SE O FEITO A FIM DE QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, NO QUAL A PARTE AUTORA ADUZ DESCONHECIMENTO DE FATURAS ALUSIVAS À CARTÃO DE CRÉDITO - NO QUAL TAMBÉM ALEGA DESCONHECER -, SENDO ESTE SUPOSTAMENTE CONTRATADO EM SEU NOME JUNTO AO BANCO RÉU. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A CONDUTA DO RECORRENTE DE PROCEDER COM COBRANÇAS EM FACE DO RECORRIDO, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS É POSSÍVEL VERIFICAR QUE, DE FATO, OCORRERAM COBRANÇAS INDEVIDAS, VISTO QUE O RECORRENTE NÃO SE INCUBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE A REGULARIDADE DO DÉBITO, RESTANDO, PORTANTO, COMPROVADA A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E O ATO ILÍCITO PERPETRADO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. CONTUDO,
NO CASO CONCRETO,
NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A PARTE AUTORA INTENTOU RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA SEARA ADMINISTRATIVA, CONTUDO, O BANCO REQUERIDO
QUEDOU-SE INERTE
, QUANDO ACIONADO PELO
ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON),
INOBSERVANDO, DESTE MODO, O DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - E, VINDO SOMENTE PROCEDER COM A BAIXA DOS DÉBITOS NO SEUS SISTEMAS INTERNOS NA VIA JUDICIAL.

OUTROSSIM, O RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU A SUPOSTA DÍVIDA DO CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO, PARA COM O BANCO RÉU, E A LICITUDE DAS COBRANÇAS,
NÃO
SE DESINCUMBINDO DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
DESSARTE, AO MEU SENTIR,
IN CASU
, TORNA-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS. TODA A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO SUPERA EM MUITO O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. NESSE SENTIDO: PROCESSO CIVIL – Inépcia da petição inicial – Alegação de que a consumidora não comprovou titularidade da linha telefônica e do endereço eletrônico que diz respeito a ônus de prova e não a vicio da exordial - Falta de interesse de agir não configurado - Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição que não exige o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação judicial - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
Relação de consumo – Natureza da atividade – Responsabilidade objetiva – Cobrança de dívida já paga – Consumidora que comprovou documentalmente que, mesmo após ter realizado o pagamento do acordo, continuou sendo cobrada pela dívida já quitada, o que se deu por meio de ligações, mensagens enviadas via SMS e por Whatsapp, que identificam o banco como remetente - Responsabilidade pela falha na prestação do serviço configurada, pois comprovada a quitação da dívida, caberia à instituição financeira recorrente dar baixa no seu sistema, a fim de que evitar situações como a vivenciada pela consumidora recorrida, o que, contudo, não ocorreu
-
Cobrança de dívida já paga, com risco de negativação indevida do nome da consumidora - Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório
– Atenuação da desonra sofrida pelo lesado e desestímulo à entidade financeira – Notória capacidade econômico-financeira desta e insistência na defesa da prática de ato lícito – Razoabilidade e proporcionalidade – Critérios que demonstram que o valor fixado na sentença é razoável e suficiente, sem motivo para redução – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - RI: 10039334720228260016 SP 1003933-47.2022.8.26.0016, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2022).
O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.

CARTÃO DE CRÉDITO
.
COBRANÇAS INDEVIDAS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
.
ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
DANO MORAL CONFIGURAD
O.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA
.
DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA
.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)